Tribunal: TJDFT
Processo: 0737495-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737495-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO SILVA FREITAS AGRAVADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a parte agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, não vislumbrando, em análise preliminar, a afirmada legitimidade da ocupação ou ilegalidade ou abuso de poder por parte de agentes da administração pública, indeferiu a liminar postulada no mandado de segurança impetrado com o objetivo de impedir a demolição de imóvel erigido no Lote 04, Quadra “A”, Rua 02, da Chácara 16-B, na Colônia Agrícola Vinte e Seis de Setembro. Em suas razões, afirma residir no imóvel desde dezembro de 2009, aduzindo ter sido noticiado pelo Governador do Distrito Federal que a área será regularizada. Afirma não ter sido notificado previamente acerca de atos demolitórios, em evidente cerceamento do seu direito de defesa em processo administrativo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a liminar. Determinada a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual óbice de apreciação, em sede recursal, de matéria fática não deduzida no juízo de origem, o recorrente deixou transcorrer integralmente o prazo que lhe foi concedido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, ao interpor o agravo de instrumento, o recorrente deduziu duas linhas de argumentação. A primeira delas, de que havia sido prometida a legalização dos imóveis situados na Colônia Agrícola Vinte e Seis de Setembro. A segunda, de que seu direito de defesa teria sido cerceado, eis que não foi notificado da demolição do imóvel. Ocorre que a segunda tese de defesa não foi deduzida na petição inicial (documento id. 19213273), constituindo-se verdadeira inovação recursal. Daí porque não conheço do presente agravo de instrumento quanto a esse ponto específico. Passa-se a apreciação do pedido liminar. In casu, verifica-se do pleito liminarmente formulado que, em verdade, o agravante objetiva o deferimento de tutela de urgência. De fato, a concessão de efeito suspensivo não surtiria o efeito de sobrestar atos demolitórios, medida que havia sido pleiteada e que foi apreciada pelo douto magistrado singular. Não vislumbrando utilidade quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, deduzido mediante evidente erro material, passa-se a análise do pleito a luz do que estabelece o art. 300, do CPC. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, se for praticado o ato demolitório que o agravante pretende obstar, tal conduta administrativa, além de gerar prejuízos ao recorrente, inviabilizaria eventual ato jurisdicional concessivo da segurança. Não obstante, revela-se improvável que, no ensejo do julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível, dê provimento ao recurso para deferir a liminar postulada. Com efeito, não se vislumbra das provas que acompanharam a petição inicial a comprovação do direito líquido e certo alegado, não defluindo dos documentos juntados aos autos de referência a afirmada prova de que o imóvel se encontra em área em processo de regularização fundiária, tal como consignou o douto magistrado singular. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator